Tribunal: STF
Processo: RE 1395321
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARE Nº 1.278.713/MS; TEMA Nº 1.126. VERBETE Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. LEI ESTADUAL Nº 4.834, DE 2016, DO MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO GRADUAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJMS: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃOS RECORRIDOS DIVERGENTES DOS PARADIGMAS. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cujas ementas seguem transcritas:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CARGOS DE NOMENCLATURA DIFERENTE - IRRELEVÂNCIA – ATRIBUIÇÕES, COMPLEXIDADE DAS ATIVIDADES E GRAU DE ESCOLARIDADE SEMELHANTES – EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE A INCIDIR DA TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS PARA ANALISTA JUDICIÁRIO, COM EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL, QUE IMPOSSIBILITA AUMENTO DE REMUNERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 



    1. O reconhecimento à equiparação salarial somente se efetivou pelo ato normativo de 2016 e, a partir de então, se a Administração continua sucessivamente a se omitir quanto ao pagamento da verba, renova-se todo mês a violação ou a lesão ao direito da parte, razão pela qual não há se falar em prescrição do fundo de direito. 



    2. A equiparação do salário correspondente ao cargo de Analista Judiciário (área fim) com o previsto para o cargo de Técnico de Nível Superior, do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, se apresenta como medida justa em face da exigência comum da formação em nível superior, idênticas atribuições, cargas horárias, além da mesma complexidade relativa às atividades desempenhadas e responsabilidade inerente à função, sendo irrelevante, para o reconhecimento do direito à equiparação salarial, que os servidores sejam ocupantes de cargos de nomenclatura diferente, tendo em vista o princípio constitucional da isonomia, que determina o tratamento igual aos que merecem assim ser tratados, mormente quando não há diferença em termos de nível funcional. 



    3. O reconhecimento do direito à equiparação não implica violação aos dispositivos constitucionais, que se referem à impossibilidade de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco à Súmula vinculante nº 37, do Supremo Tribunal Federal, porque apenas corrige distorções existentes na Lei 3.687 de 09 de junho de 2009, que implementou vencimentos-base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, tal diferença não se verifica em termos de nível funcional, tanto que foram corrigidas com a edição da Lei 4.834 de 12.04.2016. 



    4. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora incidirão na forma do artigo 1.º, da Lei n.º 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, e o índice adotado para correção monetária deve ser o IPCA-E por ser o mais adequado para recompor a perda do poder de compra, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n.º 870.947. ” (e-doc. 27; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO DO SUL VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELA LEI N. 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS INADIMPLIDAS E NÃO CONTEMPLADAS PELO PAGAMENTO ESCALONADO PREVISTO NA LEI - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – MATÉRIAS ANALISADAS E JULGADAS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O direito à equiparação salarial entre os ocupantes do cargo de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, ambos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi devidamente reconhecido pela mencionada Lei Estadual n. 4.834, datada de 12 de abril de 2016, em seu art. 1º, caput. 



    2. Apesar disso, no art. 2º e incisos da Lei restou estipulado que o pagamento das respectivas diferenças seria implementado de modo gradativo, no período de 05 (cinco) anos, com percentuais preestabelecidos a serem implementados nos vencimentos dos servidores nos meses de janeiro de cada ano, com início em 2016 e encerramento em 2020, não contemplando a diferença retroativa, com correspondentes reflexos, motivo do reconhecimento desse direito, sob pena enriquecimento indevido da Administração. 



    3. Não há falar em omissão e contradição quando a decisão colegiada analisou e julgou todas as questões trazidas pelas partes de forma clara e fundamentada, não ocorrendo violação a disposições constitucionais ou infraconstitucionais.” (e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de Mato Grosso do Sul afirma violado o art. 37, inc. XIII, da Constituição da República (CRFB), bem como inobservados o verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF e os Temas nº 315 e nº 1.126 do ementário da Repercussão Geral. Aduz que o Poder Judiciário não pode realizar equiparação remuneratória entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior do TJMS com fundamento no princípio da isonomia. Ressalta que a Lei estadual nº 4.834, de 2016, estabeleceu a equiparação gradativa da remuneração dos referidos cargos, mas, em momento algum, reconheceu que os servidores exercem as mesmas atribuições, dadas as diferenças das atividades desempenhadas e das qualificações quanto ao curso de nível superior exigido. Ao final, requer o provimento do extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pleito formulado na petição inicial (e-doc. 33).



    3. Os recorridos, em contrarrazões, apontam o acerto dos acórdãos ora impugnados e manifestam-se pelo não provimento do recurso extraordinário. Subsidiariamente, pleiteiam seja a equiparação remuneratória implementada após a vigência da Lei estadual nº 4.834, de 2016, ou o sobrestamento dos autos até a apreciação do mérito do Tema RG nº 1.126 (e-doc. 35).



    4. Com o julgamento do referido Tema RG nº 1.126, em 19/02/2022, o Vice-Presidente do TJMS determinou a devolução dos autos ao Colegiado de origem para juízo de adequação (e-doc. 37), tendo sido retratada a decisão anterior para dar provimento, em parte, à remessa necessária e ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso do Sul (e-doc. 38). Eis a síntese do julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – DEVOLUÇÃO PARA OS FINS DO ART. 1.040, II, CPC – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1126 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N.º 4.834/2016 – MANTIDA A CONDENAÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – ACÓRDÃO RETIFICADO. 



    1. O STF, ao proferir julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, firmou tese no Tema 1126, no sentido de que ‘ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.’ 



    2. Desse modo, alinhando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça com o que restou decidido pelo STF no Tema 1126, deve ser afastada a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a em relação ao período posterior, compreendido entre o dia 1º/1/2016 até a implementação total do incremento salarial, ocorrido em 01/01/2020. 



    3. Juros e correção nos termos do que restou decidido pelo STF no Tema 810. 4. Juízo de retratação exercido para o fim de adequar o julgado ao que decidiu o STF no Tema 1126 e, com isso, conhecer e dar parcial provimento a remessa necessária e ao recurso de apelação do Estado de MS.” (grifos nossos).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Esta Corte, ao analisar o Tema RG nº 1.126, reafirmou o entendimento de não ser possível a equiparação de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, ante o disposto no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, no caso, o vencimento do cargo de analista judiciário ao de técnico de nível superior do TJMS, mesmo antes do advento da Lei estadual nº 4.834, de 2016, do Mato Grosso do Sul. Eis a ementa do leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.278.713-RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/02/2021, p. 25/02/2021).



    6. A tese da repercussão geral ficou assim fixada:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.”



    E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    7. Pois bem. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevem-se os fundamentos do acórdão formalizado pelo Tribunal de origem em juízo de retratação: 



    “O Supremo Tribunal Federal, ao proferir julgamento do ARE n.º 1.278.713/MS, firmou tese no Tema nº 1126, que assentou: 



(...)



    Dessa forma, a Suprema Corte reconheceu que ofende a súmula vinculante n.º 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei 4.834/2016. 



    Insta esclarecer que ela autoriza o Tribunal de Justiça do Estado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1. 



    Ora, aplicando-se a tese firmada pelo STF no Tema 1126, os apelados possuem direito ao recebimento do déficit remuneratório entre 01/01/2016 até a implementação total do incremento salarial, em 01/01/2020, diante de pedido expresso na inicial nesse sentido. 



    À vista disso, faz-se necessário o provimento parcial da apelação e da remessa necessária para o fim de tão somente afastar a condenação referente ao período antecedente à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, em relação ao período compreendido entre o dia 1º/01/2016 até a implementação total em janeiro/20. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.040, iniso [sic] II, do CPC, exerço o juízo de retratação, para o fim de conhecer e dar parcial provimento a remessa necessária e ao recurso voluntário de apelação cível do Estado de Mato Grosso do Sul para, nos termos do que restou decidido pelo STF no Tema 1126, afastar a condenação referente ao período anterior à Lei n.º 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a condenação em relação ao período posterior, compreendido entre o dia 1º/1/2016 até a implementação total do incremento salarial, em 01/01/2020, bem como para, nos termos do Tema 810 do STF, determinar que a correção monetária se dê pelo IPCA-E (durante todo o período) e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação do apelante/requerido. 



    Por consequência, diante da sucumbência mínima da parte autora, mantém-se a condenação do requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por se tratar de causa em que a Fazenda Pública é parte e não versar sobre sentença líquida, a definição do percentual acerca do valor dos honorários deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado (CPC, art. 85, § 4º, inciso II c/c o § 3º). 



    É como voto.” (e-doc.38; grifos nossos).



    8. Conforme consta da sentença, o art. 2º da Lei estadual nº 4.834, de 12 de abril de 2016, previu, de forma gradual, a equiparação da remuneração do cargo de analista judiciário com o de técnico de nível superior, in verbis:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais: 



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



     II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; 



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019; 



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020. 



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto. 



    § 2º Fica resguardado ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na Tabela de Referências constante do Anexo III da Tabela de Retribuição Pecuniária, anexa à Lei n. 3.687, de 9 de junho de 2009.”



    9. No caso, como se pode perceber, o Colegiado a quo, ao aplicar o Tema RG nº 1.126, em juízo de retratação, reconheceu o direito dos recorridos de terem as remunerações completamente equiparadas às do cargo de técnico de nível superior a partir de 1º/01/2016, em desacordo com o escalonamento temporal previsto na referida Lei estadual nº 4.834, de 2016. Constata-se que o Tribunal a quo, ao não observar o escalonamento temporal, com fundamentação no princípio da isonomia, concedeu aumento de forma integral e linear, em violação ao teor do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    10. Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem asseverado que tal provimento constitui-se como descumprimento do verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Nessa linha, apresentam-se julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 50.874-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 48.228-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    11. Desse modo, verifica-se que os acórdãos recorridos divergem da orientação do Supremo Tribunal Federal, portanto, merecendo provimento o presente recurso extraordinário.



    12. Anoto, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.604/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/01/2022, p. 18/01/2022; Rcl nº 49.334/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2021, p. 17/12/2021; Rcl nº 51.335/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/02/2022, p. 22/03/2022; Rcl nº 50.873/MS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/02/2022, p. 16/02/2022; Rcl nº 50.140/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 51.267/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/03/2022, p. 1º/04/2022; Rcl nº 49.367-MC/MS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/09/2021, p. 1º/10/2021; e Rcl nº 51.259-MC/MS, de minha relatoria, j. 07/04/2022, p. 08/04/2022.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar os acórdãos recorridos e julgar improcedente o pedido formulado na inicial quanto ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior de forma retroativa. Ficam invertidos os ônus da sucumbência, devendo ser observada, quando deferida na origem, a gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator